Tribunal: STM
Processo: 7000683-27.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000683-27.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso da Defesa para manter
inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA..
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000683-27.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. INTERNALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE.
ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE EM RAZÃO DO CONJUNTO
PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente,
com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
As Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram
aprovadas pelo Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por
consequência, força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à aferição de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior.
No tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista
no art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte
de maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno
estava no interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o
elemento subjetivo da sua conduta.
De igual sorte, afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da lesividade, da intervenção mínima, da fragmentariedade e
da subsidiariedade nas hipóteses da posse e do consumo de drogas nas instalações
sujeitas à Administração Militar.
Por derradeiro, não merece prosperar o argumento da DPU de reconhecimento do
princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a quantidade diminuta
do entorpecente encontrado. Pacífico o entendimento do Poder Judiciário pátrio sobre
a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela DPU, para manter inalterada a Sentença a quo pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, representante do ex-Sd Ex JADSON
CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 7ª CJM, de 1º/9/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290 do CPM, com direito de apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, e a detração penal
quanto ao período em que permaneceu preso pelo cometimento do crime.
Em 12/11/2018, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 7ª CJM, com base no APF nº 700234-
24.2018.7.07.0007, ofereceu Denúncia (evento 1 do apenso) em desfavor do acusado ex-Sd Jadson, in
verbis:
"(...) Consta dos autos que, por volta das 10h30, do dia 05 de novembro de 2018, no
quartel da 7ª Companhia de Comunicações, localizada nesta cidade, o denunciado foi
preso em flagrante delito por ter sido encontrado na posse de um cigarro de maconha
durante revista de rotina nos armários, mochilas e bolsos das fardas dos Soldados que
servem na referida unidade (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo
preliminar de constatação e fotografias da substância).
Narram os autos que, no dia e hora do fato, o 2º Tenente Carlos Eduardo Cardoso Souza
decidiu realizar uma revista nos armários, mochilas e bolsos das fardas dos militares da
7ª Companhia de Comunicações depois de ter encerrado o Treinamento Físico Militar.
Durante a referida revista, foi encontrado um cigarro de maconha dentro de uma carteira
de cigarro na posse do denunciado que, de imediato, reconheceu tratar-se da
mencionada substância entorpecente (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão,
laudo preliminar de constatação e fotografias da substância).
Assim agindo, o denunciado realizou a conduta descrita no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia para que
o denunciado seja regularmente citado, processado, julgado e, ao final, condenado à
pena decorrente da imputação que lhe é feita. (...)".
Acompanham os autos os seguintes documentos:
- Laudo nº 1057/2018 - SETEC/SR/PF/PE e Laudo n° 1067/2018 - SETEC/SR/PF/PE (evento 1, Doc. 14, do
APF e evento 4 do apenso);
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, Doc. 6, do APF);
- Nota de Ciências de Direitos e Garantias Fundamentais (evento 1, Doc. 5, do APF);
- Termo de inquirição, no APF, do condutor 2º Ten CARLOS EDUARDO CARDOSO SOUZA (evento 1, Doc. 6,
do APF);
- Termo de inquirição, no APF, da testemunha 3º SGT JOSÉ ARMANDO DE ARRUDA (evento 1, Doc. 6, do
APF);
- Termo de inquirição, no APF, da testemunha 3° SGT CRISTIAN MOREIRA SERDOTTE (evento 1, Doc. 6, do
APF);
- Termo de inquirição, no APF, do acusado (evento 1, Doc. 6, do APF);
- Nota de Culpa (evento 1, Doc. 9, do APF);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1, Doc. 11, do APF);
- Auto de Apreensão (evento 1, Doc. 12, do APF);
- Laudo de Perícia Criminal Federal Preliminar n° 1057/2018 - SETEC/SR/PF/PE (Químico Forense) realizado
pelo Departamento de Polícia Federal de Pernambuco (evento 1, Docs. 14 a 16, do APF);
- Documento pessoal do acusado (evento 1, Docs. 18 e 19, do APF);
- Fotos do material apreendido (evento 1, Docs. 20 a 22, do APF);
- Decisão concedendo liberdade provisória ao indiciado (evento 9 do APF);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
- Alvará de Soltura, expedido e cumprido em 6/11/2018 (evento 9 do APF);
- Exame Ad Cautelam (evento 18 do APF);
- Certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar da União (evento 3 do APF e eventos 7 e 57 do
apenso), da Justiça Federal Comum de Maceió (evento 56, Doc. 1, do apenso) e da Justiça Estadual de
Pernambuco (evento 56, Doc. 2, do apenso);
- Entrevista do acusado (evento 47, Docs. 1 a 9, do apenso);
- Folha de Alterações do acusado (evento 47, Doc. 10, do apenso);
- Laudo de Perícia Criminal Federal definitivo n° 1067/2018 - SETEC/SR/PF/PE (Químico Forense) realizado
pelo Departamento de Polícia Federal de Pernambuco (evento 4 do apenso); e
- Relatório do APF (evento 1, Doc. 10, do APF).
A Exordial foi recebida em 12/11/2018, tendo o réu como incurso no art. 290 do CPM (doc. 2, evento 1 do
apenso).
O acusado foi regularmente citado (evento 16 do apenso).
Em audiência, de 6/12/2018, perante o Conselho Permanente de Justiça, foram ouvidas as três
testemunhas arroladas pelo MPM: o 2º Ten Carlos Eduardo Cardoso Souza, o 3º Sgt Cristian Moreira
Serdotte e o 3º Sgt José Armando de Arruda Pereira (evento 24, vídeos 1 e 2, do apenso).
Instada a Defesa a se manifestar para a fase do art. 417, §2º, do CPPM (evento 21 do apenso), esta não
arrolou testemunhas.
No mesmo dia, foi qualificado e interrogado o acusado, com depoimento gravado em sistema audiovisual,
oportunidade em que confessou os fatos narrados na Denúncia (evento 24, vídeo 2, do apenso).
Intimadas as partes para a fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a DPU pleiteou a
apresentação da Ficha Individual de Entrevista de Conscrito e a Folha de Alterações do acusado (eventos
30 e 33 do apenso).
Em Alegações Escritas, acorde o art. 428 do CPPM, o Parquet Milicien pugnou pela condenação do agente
como incurso no art. 290 do CPM (evento 52 do apenso). Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do
acusado, em razão da ausência da materialidade delitiva, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Ainda, a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ínfima quantidade de droga
apreendida em poder do apelante. Ressaltou a necessidade da observância das convenções da ONU
sobre o tema e a aplicação do princípio da intervenção mínima. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do sursis (Evento 55).
O acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 11/1/2019 (evento 32 do apenso).
Por decisão do Juízo a quo, de 25/1/2019, houve a dissolução do Conselho de Justiça, a fim de se realizar
o julgamento monocrático do feito, conforme disposto no artigo 30, inciso I-B, incluído pela Lei nº
13.774/2018 (evento 36).
Intimadas as partes, estas não se opuseram à dissolução do CPJ.
Em 16/4/2019, o Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 7ª CJM proferiu Sentença (evento 97 do
apenso), condenando o ex-Sd Ex JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, com o direito de apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do
CPPM, e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM e a
detração penal quanto ao período em que permaneceu preso pelo cometimento do crime.
Irresignada, a DPU interpôs o recurso de Apelação (evento 102 do apenso). Em suas Razões (evento 110
do apenso), pleiteou, preliminarmente, a ampla devolução da questão litigiosa a este STM. No mérito,
pugnou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, asseverando a
atipicidade da conduta do agente pela ausência de dolo, bem como pela aplicação do princípio da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima, da lesividade e da subsidiariedade do
Direito Penal. Ao fim, sustentou a absolvição do apelante em razão da inconvencionalidade do art. 290 do
CPM.
O MPM, em Contrarrazões (evento 113 do apenso), pleiteou o desprovimento do Apelo da Defesa e a
consequente manutenção da Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhados os autos nº 7000582-24.2019.7.00.0000 a este STM, o processo foi distribuído a minha
relatoria.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 6 do apenso) da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença de piso pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Foi publicado o Relatório em 19/6/2019 (evento 8 do apenso).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em 16/10/2019, com o advento do julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por esta Corte
Castrense, a qual firmou tese jurídica de que compete aos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, proferi despacho intimando as
partes a se manifestarem, nos termos do art. 933 do CPC.
Em nova manifestação, a PGJM, presentada pelo Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou
pela nulidade e pela reforma do Decisum hostilizado, com a consequente remessa dos autos ao Juízo
competente (evento 17 do apenso).
Intimada, a DPU asseverou não ter interesse em impugnar eventual declaração de nulidade, destacando
a impossibilidade de reformatio in pejus, uma vez que a nulidade seria reconhecida em recurso exclusivo
da defesa (evento 19 do apenso).
Em 19/11/2019, proferi Decisão (evento 24 do apenso), nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do
Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, negando seguimento ao Recurso
defensivo e declarando a nulidade de todos os atos praticados singularmente pela Juíza Federal da Justiça
Militar da União, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, uma
vez ser o CPJ/EX o Órgão competente para o processamento e o julgamento da APM.
A Defesa interpôs Agravo Interno nº 7001416-27.2019.7.00.0000, requerendo inicialmente a retratação
dessa Magistrada, e, em não ocorrendo, que o Plenário dessa Corte Castrense julgasse procedente o
Recurso, para reformar a Decisão, porque pendente o IRDR, tal qual preconizado no Código de Processo
Civil, de apreciação do Recurso Extraordinário protocolizado perante a Egrégia Suprema Corte.
Em Contrarrazões ao Agravo Interno, a PGJM pleiteou pelo não conhecimento do Recurso, e em caso de
conhecimento, pelo seu desprovimento (evento 9 do apenso).
Em Sessão virtual, o Plenário, em 16/4/2020, por maioria, conheceu e rejeitou o Agravo Interno,
consoante o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento à Apelação
(evento 43 do apenso).
O Acórdão transitou em julgado em 7/8/2020 (evento 58 do apenso).
Ato contínuo, foi reconvocado o Conselho Permanente de Justiça, e, em 27/8/2020, conforme Ata da 25ª
Sessão do CPJ/EX da Auditoria da 7ª CJM (evento 137 do apenso), após manifestação da Acusação e da
Defesa, este condenou o ex-Sd Ex JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com direito de apelar em liberdade, conforme previsão do art.
527 do CPPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art.
84 do CPM, e a detração penal quanto ao período em que permaneceu preso pelo cometimento do crime.
A DPU, após intimação, protocolizou Apelo (evento 1, doc. 1), e, em suas Razões (evento 1, doc. 2),
pugnou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, asseverando a
atipicidade da conduta do agente pela ausência de dolo, bem como pela aplicação do princípio da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima, da lesividade e da subsidiariedade do
Direito Penal. Ao fim, sustentou a absolvição do apelante em razão da inconvencionalidade do art. 290 do
CPM.
Por sua vez, a Acusação, em Contrarrazões (evento 1, doc. 3), requereu o conhecimento e a
improcedência do Recurso da Defesa, para manter o Decisum a quo pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Operou-se o trânsito em julgado para o MPM em 9/9/2020 (evento 155 do apenso).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento 7 do apenso) da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Cesar Luís Rangel Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex JADSON CRISPIM DE SANTANA JÚNIOR,
em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª CJM, de
1º/9/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com
direito de apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, e a detração penal quanto ao período em que
permaneceu preso pelo cometimento do crime.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas, o 2º Ten Carlos
Eduardo Cardoso Souza, o 3º Sgt Cristian Moreira Serdotte e o 3º Sgt José Armando de Arruda Pereira
(evento 24, vídeos 1 e 2, do apenso), bem como no interrogatório do acusado (evento 24, vídeo 2, do
apenso), que foram uníssonos em confirmar, literalmente, os termos da peça acusatória.
A materialidade foi comprovada pelo Laudo nº 1057/2018 - SETEC/SR/PF/PE; pelo Laudo n° 1067/2018 -
SETEC/SR/PF/PE (evento 1, Doc. 14, do APF e evento 4 do apenso); pelo Auto de Apreensão (evento 1,
Doc. 12, do APF); pelo Laudo de Perícia Criminal Federal Preliminar n° 1057/2018 - SETEC/SR/PF/PE
(Químico Forense) realizado pelo Departamento de Polícia Federal de Pernambuco (evento 1, Doc. 14 a
16, do APF); pelas fotos do material apreendido (evento 1, Doc. 20 a 22, do APF); bem como pelo Laudo
de Perícia Criminal Federal definitivo n° 1067/2018 - SETEC/SR/PF/PE (Químico Forense) realizado pelo
Departamento de Polícia Federal de Pernambuco (evento 4 do apenso); tendo sido identificada a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998,
republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.

Inconvencionalidade do art. 290 do CPM devido à internalização das Convenções de Viena e
de Nova Iorque na Ordem Constitucional
As Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência, força jurídica suficiente
para servirem de parâmetro à aferição de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
Ainda que assim não fosse, esclareço, desde já, que a adequação do dispositivo retro à Constituição
Federal deveria ser analisada sob o prisma da recepção das normas infraconstitucionais, e não, da
incompatibilidade vertical. De fato, em eventual conflito de leis no tempo, há de haver uma relação de
contemporaneidade, o que aqui não se verifica, uma vez que o Código Penal Militar é anterior à Lex
Magna.
Para a declaração de inconstitucionalidade, mister o diploma legislativo ter sido promulgado em
momento ulterior ao da Carta Política vigente, o que não é caso da Lei Substantiva castrense, editada em
21/10/1969.
Nesses termos, é inviável a análise do pleito defensivo sob esse viés, podendo ser aferido, tão só, sob a
óptica do controle de convencionalidade.
Com relação ao controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e de
Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçado tal arguição por esta Corte. Tal ocorre devido ao tratamento
de norma especial conferido à legislação penal militar pela Constituição Federal, fato que garante seu
maior rigor frente às normas penais comuns.
Acerca da adesão do Brasil aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, sabido é que
quando adentram o ordenamento jurídico brasileiro por rito diferente do previsto pela Magna Carta -
aprovado em votação em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, em cada Casa
Congressual - têm status de norma supralegal; v.g, estão abaixo da Constituição Federal e acima das leis
ordinárias. Portanto, a hierarquia normativa, a depender da internalização, possui o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes, desimportando o momento da adesão,
se posterior ou anterior à publicação da lex ordinária.
Sem embargo, o rigor inerente à norma castrense em decorrência dos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina foi assentada pela Suprema Corte, leia-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e
cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos
hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor
penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais
não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de
intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...)
7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma,
DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer impedimento à
criminalização da posse de droga pelo usuário, são diplomas ineficazes para afastar a incidência do art.
290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
Por conseguinte, inexiste controle de convencionalidade do imperativo militar ante as Convenções
Internacionais supracitadas.
A respeito, julgados desta Corte Superior:
EMENTA: "APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm
envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a
aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel
Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou guarda de substância
entorpecente por militares em área sujeita à Administração Militar. A aplicação do
Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, não é admitida nos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a
configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente,
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor,
portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela
conformidade com a Constituição da República e não viola o princípio da
proporcionalidade.". (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, DJe de 5/12/2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: "APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº
11.343/06 não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o
sistema repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena sobre
entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar oferece
válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo desprovido.
Unânime." (Ap n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de
6/6/2013). (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, não reconheço a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade do art. 290 do CPM
quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à Administração Militar por se tratar de
entendimento pacificado por esta Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a égide do
princípio da especialidade.

Atipicidade por Ausência de Dolo
A DPU aventou a absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em virtude da
ausência do dolo para configuração da conduta prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele alegou não ter
intenção de adentrar na Organização Militar (OM) portando entorpecente: o fez quando o colocou em sua

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
mochila e adentrou a lugar sujeito à administração castrense.
Não merece guarida o argumento defensivo.
Depreende-se da análise do conjunto probatório juntado aos autos, nomeadamente os depoimentos
acostados no evento 24 do apenso, a consciência do agente a respeito da natureza e da ilicitude da
substância que trazia consigo.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange
à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo assim,
não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o
risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é cristalina a presença dos elementos
cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
Mais, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha é ilegal, portanto, o
álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no interior da mochila, assim como não
ser usuário habitual, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, cito precedente do STM:
EMENTA: "RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso
de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar
que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II - Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de substância
entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça
de uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando,
no mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense
para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e
negado. Decisão unânime." (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco
Antônio de Farias, DJe 30/6/2017). (Grifo nosso.)
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar
o decreto condenatório primevo.
Ante o exposto, desacolho o pedido do Órgão Defensivo.

Atipicidade em Razão do Conjunto Principiológico do Direito Penal, em especial do Princípio
da Insignificância
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do agente pelo reconhecimento do
princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a quantidade diminuta do entorpecente
encontrado, qual seja, 0,22 g (vinte e duas centigramas) de maconha, de igual modo, tal tese não merece
acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal
Especial.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
EMENTA: "HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e
cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos
hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor
penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais
não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de
intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...)
7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma,
DJe-239 de 19/12/2011)". (Grifo nosso.)
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, cito precedentes do STM: Apelação n° 107-
87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE,
Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva. É
cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa e está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
EMENTA: "APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA
PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/12/2020 11:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b708e08d
CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO
CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO
POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM - NORMA PENAL EM
BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A
conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290
do Código Penal Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. De igual forma, não se verifica na legislação penal castrense
nenhum dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante
no campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim, possibilidade
de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova, bastando a probabilidade do dano, sendo
ele presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que
afronta os ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável. De um militar exige-se
retidão em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como
por estar incumbido da missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do dever, no
pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto dos Militares. Além do
mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da
especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação
comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da insignificância, da lesividade, da
intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade nas hipóteses da posse e do consumo de
drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas
na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, conheço e nego provimento do Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.